Tribunal: STF
Processo: ARE 1119710
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE. EXIGÊNCIA.



    1.   A questão de legalidade da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para arquivamento de ato societário depende do exame de matéria infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 



    2.  O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal, pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Precedentes. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.